Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-58.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Direito civil. Recurso inominado. Compra e venda de veículo usado. Vício oculto. Responsabilidade do vendedor. Ressarcimento de despesas com reparo. Obrigação de quitação integral do ipva. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade do recorrente pelo ressarcimento das despesas efetuadas pelo recorrido para reparo de defeito apresentado em motocicleta adquirida em negociação entre as partes, bem como pela quitação integral do IPVA do veículo.
2. O recorrido adquiriu do recorrente a motocicleta Yamaha MT03 ABS, pagando a quantia de R$ 21.500,00. E menos de cinco dias após a compra, o veículo apresentou defeito, o que levou o recorrido a arcar com o custo do reparo no valor de R$ 4.150,00. Ademais, sustenta que a negociação previa o pagamento integral do IPVA pelo recorrente, o que não ocorreu, impossibilitando a transferência do veículo para seu nome.
3. O recorrente, por sua vez, afirma que a motocicleta estava em boas condições no momento da venda, que houve revisões prévias e que os defeitos apresentados decorreriam de mau uso do recorrido. No que se refere ao IPVA, sustenta que o pagamento parcelado foi realizado sem objeção do comprador.
4. Em primeira instância, o juízo a quo julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a existência de vício oculto no veículo e determinando o reembolso dos valores gastos pelo recorrido com o conserto, bem como a obrigação do recorrente de quitar integralmente o tributo.
II. Questões em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) a existência de vício oculto na motocicleta adquirida pelo recorrido e a consequente responsabilidade do recorrente pelo reembolso dos valores gastos com o reparo; (ii) a obrigatoriedade de quitação integral do IPVA pelo recorrente, conforme alegado pelo recorrido.
II. Razões de decidir
6. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
7. A relação entre as partes se enquadra na hipótese de vício redibitório, nos termos dos artigos 441 a 444 do Código Civil, sendo o recorrente responsável pelos defeitos ocultos preexistentes no momento da alienação do bem.
8. O contexto probatório evidencia que o veículo apresentou problemas mecânicos em prazo exíguo após a aquisição, caracterizando vício de difícil constatação no momento da compra. Tal circunstância reforça a existência do defeito como vício oculto, que só foi percebido após o uso regular da motocicleta pelo recorrido.
9. Ainda que se trate de veículo usado, é entendimento pacificado que a responsabilidade pelos vícios preexistentes recai sobre o alienante, especialmente quando o defeito se manifesta logo após a aquisição e compromete a utilização regular do bem. O fato de a motocicleta ter sido inspecionada previamente pelo recorrido não afasta a obrigação do vendedor de responder por defeitos que não poderiam ser detectados de imediato.
10. Dessa forma, é devida a condenação do recorrente ao ressarcimento do valor de R$ 4.150,00, despendido pelo recorrido para reparar o defeito na motocicleta, sob pena de enriquecimento indevido do vendedor em detrimento do comprador.
11. Quanto ao IPVA, inexiste nos autos prova de que o recorrido tenha anuído ao pagamento parcelado do tributo. Assim, considerando que a quitação integral do imposto era condição essencial para a transferência da propriedade do veículo, a obrigação deve ser integralmente cumprida pelo recorrente, nos termos fixados na sentença.
IV. Dispositivo
12. Recurso desprovido.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 441 a 444.
Jurisprudência relevante citada: n.a.